Tribunal: TJPA
Processo: 0801319-26.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801319-26.2022.8.14.0133

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: NILDILENE SILVA GATINHO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0801319-26.2022.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADA: NILDILENE SILVA GATINHO (ADVOGADO JOSÉ ITAMAR DE SOUZA)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. FRAGILIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO INSEGURO. CONTRADIÇÃO COM TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
PARA SUPRIR LACUNAS PROBATÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Insurgência acusatória por meio da interposição de Apelação pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que impronunciou a ré da acusação de coautoria em crime de tentativa de homicídio qualificado.

Fato relevante.
A acusada foi denunciada por supostamente conduzir a motocicleta para dar fuga ao autor dos disparos de arma de fogo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se existem indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão da apelada ao julgamento pelo Tribunal do Júri (pronúncia) ou se o cenário de extrema fragilidade probatória impõe a manutenção da sentença de impronúncia.

III. Razões de decidir

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, funcionando como um filtro processual que exige a comprovação da materialidade e a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria.

A tese acusatória encontra-se amparada exclusivamente na palavra da vítima, cujo reconhecimento mostrou-se frágil e inseguro, uma vez que realizado apenas pela percepção da "estatura" de indivíduo que estava de capacete.

O relato isolado do ofendido colide frontalmente com as provas testemunhais produzidas sob o crivo do contraditório, nas quais três testemunhas presenciais confirmaram categoricamente que os ocupantes do veículo eram do gênero masculino. A jurisprudência dos Tribunais Superiores afasta a aplicação irrestrita do princípio
in dubio pro societate
na fase de pronúncia quando utilizado para suprir graves lacunas probatórias em detrimento do
in dubio pro reo
.

Inexistindo elementos concretos e havendo dúvida razoável gerada pelo conflito de versões probatórias, é incabível remeter a acusada a julgamento popular de forma temerária, sendo a impronúncia a medida de rigor legal.

IV. Dispositivo:
Recurso de apelação ministerial conhecido e desprovido.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal; e Artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no AREsp 2446885/RS (inaplicabilidade do
in dubio pro societate
para suprir lacunas probatórias e fundamentação em "ouvir dizer");

STF - ARE 1067392/AC (necessidade de preponderância de provas e standard probatório para a pronúncia);

TJ-MG - Recurso em Sentido Estrito 10625200006439001 (impronúncia devido a dúvida razoável sobre a participação).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de .................. de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) __________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/Pa, que impronunciou a ré Nildilene Silva Gatinho das sanções do art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Oferecimento da denúncia: 21.06.2022 (id 27827616).

Recebimento da denúncia: 25.08.2022 (id 27827623).

Defesa prévia da recorrida: 24.08.2022 (id27827622).

Nas audiências de instrução, realizadas em fevereiro e julho de 2023, foram ouvidas três testemunhas de defesa (Antonio Carlos Lameira Rodrigues, Bianca Priscila Peixoto da Silva e Miqueas Oliveira da Silva), a vítima, e a informante Sirleide Moraes Almeida (esposa da vítima), procedendo-se, ao final, ao interrogatório da ré, que negou as acusações. O processo foi desmembrado/suspenso em relação ao corréu Anderson Bruno.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou oralmente pela pronúncia da acusada para submissão ao Tribunal do Júri. A defesa apresentou memoriais escritos requerendo a impronúncia, argumentando ausência absoluta de provas de autoria (id 104271325).

Em 24.11.2023, o Juízo de 1º grau proferiu sentença julgando extinta a fase do
iudicium accusationis
com a
impronúncia
de Nildilene Silva Gatinho, nos termos do art. 414 do CPP, fundamentando que não restou convencido acerca dos indícios de autoria.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente Recurso de Apelação (id 27827727) pugnando pela reforma da sentença para que a ré seja pronunciada. A defesa apresentou contrarrazões requerendo o total improvimento do apelo (id 27827745).

A 1ª Procuradoria de Justiça Criminal, atuando como
custos legis
, emitiu parecer, em 06.08.2025, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial (id 28989486).

É o relatório que submeto à revisão com sugestão de inclusão na pauta de julgamento da sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

O recurso é tempestivo, adequado e preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Do Mérito - elementos probatórios

O cerne do presente recurso consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para submeter a apelada Nildilene Silva Gatinho a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta coautoria em crime de tentativa de homicídio qualificado.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada nos autos por meio dos laudos e prontuários médicos que atestam as lesões sofridas pela vítima. A controvérsia, contudo, reside na existência de indícios suficientes de autoria.

Como é cediço, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação (art. 413 do CPP). Contudo, essa fase procedimental funciona como um importante filtro para evitar que acusações temerárias, desprovidas de lastro probatório mínimo, sejam submetidas ao Conselho de Sentença.

Conforme o art. 414 do CPP, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o(a) acusado(a).

Analisando o acervo probatório coligido sob o crivo do contraditório, constata-se que a r. sentença absolutória/impronúncia deve ser mantida incólume, não assistindo razão ao órgão ministerial.

A tese acusatória sustenta-se única e exclusivamente na palavra da vítima e de sua companheira (que não presenciou os disparos, tendo ouvido os tiros de dentro de casa).

A vítima,
Marciel do Espirito Santo dos Santos,
relatou que, após chegar do trabalho, viu Bruno e a acusada (Nildilene) em uma moto. Afirmou ter reconhecido a apelada conduzindo a motocicleta para dar fuga ao executor. Que o homem, que estava de capacete, pediu uma coca-cola e, diante da resposta negativa, disse: “não quero coca cola, quero tua vida”. Afirmou que o atirador abriu a viseira e pôde reconhecê-lo como Bruno, pessoa que já conhecia do bairro e que era marido de "Carol" (Nildilene), descrita como liderança do tráfico na região. Marciel declarou que eles tinham raiva de sua pessoa e que Bruno já havia mandado um recado para que ele saísse da casa onde morava. Segundo a vítima, na moto havia um homem e uma mulher No entanto, o próprio ofendido declarou que as pessoas na motocicleta estavam de capacete (inclusive com a viseira levantada apenas para o executor). Foram efetuados cinco disparos, dos quais dois o atingiram.

A informante SIRLEIDE MORAES DE ALMEIDA declarou, em juízo, que é esposa da vítima. Que tinha chegado em sua casa e seu marido já estava lá. Que chamaram seu marido lá na frente. Que
escutou
(ou seja, não estava presente durante o ato) os tiros. Que viu seu marido no chão. Que foram dois tiros nele e outros três no local. Que viu o Bruno na moto. Que conhecem Bruno do bairro. Que a Nildilene é esposa dele. Que quem estava pilotando a moto era ela. Que não sabe o motivo do ocorrido. Que estavam de capacete, mas reconheceu pela “estatura”.

Esse reconhecimento, dotado de extrema fragilidade tanto pela vítima quanto por sua esposa, choca-se frontalmente com a prova testemunhal produzida pela defesa.

Antonio Carlos Lameira Rodrigues, declarou que estava no ponto de açaí quando viu duas pessoas chegarem e balearem a vítima. Afirmou que a ação foi muito rápida e que, pela estatura, vestes e jeito, eram dois homens. Confirmou que ambos os envolvidos estavam de capacete, que Anderson morava no bairro e que Nildilene era conhecida como "Carol".

Bianca Priscila Peixoto da Silva, por sua vez, afirmou que viu duas pessoas na moto. Relatou que um desceu (com o capacete levantado) e entrou no local, enquanto o outro ficou na moto, momento em que ouviu os disparos. Declarou ter certeza de que eram dois homens de capacete.

Por fim, Miqueas Oliveira da Silva, relatou que os motoqueiros passaram por ele no momento da fuga e que eram dois homens fortes. Esclareceu que só soube do fato (a tentativa de homicídio) posteriormente, quando chegou em sua casa.

Nota-se que as três testemunhas oculares ouvidas em juízo (Antonio Carlos Lameira Rodrigues, Bianca Priscila Peixoto da Silva e Miqueas Oliveira da Silva) foram uníssonas e categóricas ao afirmar que os dois ocupantes da motocicleta eram pessoas do gênero masculino e de porte físico forte, não reconhecendo, em momento algum, a presença da acusada na cena do crime.

A apelada, em seu interrogatório judicial, negou veementemente a prática delitiva, esclarecendo que sequer sabe conduzir motocicleta e que a acusação da vítima se deu unicamente pelo fato de ela ser, à época, companheira do corréu Anderson Bruno. A defesa comprovou, ainda, que a ré vinha sofrendo perseguições, o que motivou sua mudança para o Estado do Maranhão. O Estado não produziu nenhuma prova material, como busca e apreensão da arma ou da motocicleta na residência da ré, que pudesse corroborar a frágil versão do ofendido.

Destaca-se que a jurisprudência das Cortes Superiores tem mitigado a aplicação irrestrita do princípio
in dubio pro societate
na fase de pronúncia, estabelecendo que a decisão de pronúncia exige uma preponderância racional de provas produzidas em juízo.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ELEMENTOS COLHIDOS EXCLUSIVAMENTE EM INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que “Os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJe 28.10.2005). 2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no julgamento do recurso em sentido estrito, deixou expressamente consignado que “para a decisão de pronúncia não são suficientes elementos informativos colhidos exclusivamente na fase extrajudicial”, tendo salientado, ainda, que,
“à parte as especulações, o que resta é que não há elementos concretos a apontar a autoria deste crime na pessoa do denunciado”, de modo que o entendimento proferido pela instância ordinária encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
3. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere aos indícios suficientes de autoria do crime, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (STF - ARE: 1451118 RS, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 30/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-11-2023 PUBLIC 13-11-2023)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VERSÕES CONTRADITÓRIAS DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E ANIMUS NECANDI. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO NA TESE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. GRAVÍSSIMO CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que reconheceu constrangimento ilegal e concedeu ordem de habeas corpus para anular a decisão de pronúncia. A decisão impugnada estava fundamentada em depoimentos contraditórios da vítima, desprovidos de suporte probatório adicional, e considerou inadequada a aplicação do princípio do in dubio pro societate, em observância à presunção de inocência. II. QUESTÃO EM

. Há duas questões em discussão:(i) verificar se a decisão de pronúncia pode ser sustentada unicamente em depoimentos contraditórios da vítima, sem outros elementos probatórios que os corroborem;(ii) determinar se é admissível a aplicação do princípio do in dubio pro societate em decisões de pronúncia, à luz da presunção de inocência e do standard probatório mínimo exigido para essa etapa processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O princípio do in dubio pro societate não encontra amparo constitucional ou legal no ordenamento jurídico brasileiro, sendo incompatível com o artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, que assegura a presunção de inocência e determina a aplicação do in dubio pro reo em matéria penal. 4. A decisão de pronúncia, embora represente um juízo de admissibilidade, deve ser fundamentada em indícios mínimos de autoria e materialidade. Depoimentos contraditórios da vítima, desacompanhados de outros elementos probatórios idôneos, não são suficientes para justificar a pronúncia. 5. O juízo de primeiro grau reconheceu a ausência de elementos probatórios consistentes, afastando a tese acusatória e aplicando corretamente o princípio do in dubio pro reo, em respeito à presunção de inocência. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para exigir um standard probatório superior ao do mero recebimento da denúncia, vedando decisões de pronúncia baseadas em provas frágeis, elementos indiretos ou narrativas incoerentes.
7. Configura-se gravíssimo constrangimento ilegal quando a decisão de pronúncia é baseada exclusivamente em depoimentos inconsistentes, sem suporte probatório suficiente, como ocorreu no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 803974 RS 2023/0053086-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

Havendo estado de dúvida substancial, gerado pelo conflito entre a palavra insegura da vítima e depoimentos contundentes de testemunhas presenciais apontando para a não participação da acusada, a impronúncia é a medida de rigor, em respeito à presunção de inocência. A palavra da vítima, se isolada e dissociada do restante do arcabouço probatório, face à negativa da ré e contradição evidente com testemunhas imparciais, não sustenta um decreto de pronúncia.

Assim, comunga-se do entendimento exarado pelo Juízo de 1º grau e referendado pela 1ª Procuradoria de Justiça Criminal: não há lastro probatório mínimo e seguro para enviar a acusada ao Tribunal do Júri. A falência da persecução penal na primeira fase do rito processual impõe, como única solução legal aplicável, a impronúncia.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação criminal e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo irretocável a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba que impronunciou NILDILENE SILVA GATINHO, com base no art. 414 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2026